Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
I – Configura-se a coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada, sendo imprescindível analisar os elementos constitutivos da ação, quais sejam: as partes, a causa de pedir e o pedido. Não havendo identidade de pedido e causa de pedir não há afronta, sobretudo quando a coisa julgada que se alega ter havido ofensa se deu apenas no âmbito formal.
II – A presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta. Se a postulação do autor não for legítima ou verossímil ou não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, a revelia, por si só, não gera a procedência da ação.
III – Caracteriza exercício regular de direito a restrição, imposta em ação de busca e apreensão, de circulação de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em que os devedores, inadimplentes, não purgam a mora, tampouco indicam o paradeiro do bem. A pretensão de indenização pela subsistência da restrição após a extinção sem exame do mérito da ação de busca e apreensão configura alegação da própria torpeza em benefício próprio, comportamento vedado pelo nosso ordenamento.
IV – Negou-se provimento ao recurso.